Tribunal: TJPA
Processo: 0000188-36.1999.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000188-36.1999.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO JORGE DA SILVA TRINDADE

APELADO: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA
.

DISACUSIA NEUROSSENSORIAL. PERÍCIA JUDICIAL QUE CONSTATOU A CAPACIDADE DO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA (ARTS. 59 E 62, DA LEI Nº 8.213/91)
.
BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1-A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante ao restabelecimento do auxílio doença, ante a alegação de

que os laudos médicos e, o quadro clínico do Apelante, comprovariam que está incapacitado para o trabalho, bem como, de que
o Juízo não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com os demais elementos dos autos, aliadas às condições socioeconômicas do Apelante.

2-I
mpugnação ao Laudo Pericial (Id

3440656 - Pág. 1/5
)
, onde aduziu que
o perito do juízo “ignorou completamente a principal prova da incapacidade do autor juntada aos autos, que foi justamente o Laudo de Exame Específico de Acidente do Trabalho, de fls. 19 e 20, elaborado pelo Instituto Médico Legal – IML “Renato Chaves”, órgão competente e oficial de perícias do Governo do Estado do Pará [...]”,
cujo teor atestaria que o Apelante está com sua capacidade laboral reduzida permanentemente e, que tal fato possa ter ocorrido em razão do perito do juízo não ter tido acesso ao laudo do IML – Renato Chaves.

3-Inexistencia de contraprova ao Laudo do Médico Pericial Judicial (Id.
3440653 - Pág. 1/7)
, que concluiu
, baseado no histórico, documentos médicos analisados e exame físico especial que o apelante não possui doença e nenhum tipo de grau de perda da audição, tanto que não precisa usar aparelho auditivo, bem como que não há lesão e tampouco redução da sua capacidade laborativa.

4-Os
laudos e exames médicos acostados aos autos pelo Apelante com sua inicial, datam de maio de 2009 e de novembro de 2009 (Id 1153276 - Pág. 20/22 e 26/29), havendo apenas uma solicitação para fisioterapia em janeiro de 2015 (Id 1153276 - Pág. 23), ou seja, datas bem anteriores inclusive ao ajuizamento da demanda e ao próprio advento do benefício previdenciário de que gozou de 19.11.2011 a 01.08.2014, enquanto que a perícia médica judicial fora realizada em 11.10.2016, verificando-se, assim, que não há nos autos documentos médicos que possam se contrapor e fazer com que o Juízo deixe de considerar o concluído no documento pericial.

5-Ainda que não exista efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert. Entretanto, no presente caso,
não há nos autos nenhum elemento capaz de infirmar a conclusão pericial.

6-
Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 à 16

de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0000188-36.1999.8.14.0301
-
migrado para o
PJE
), proposta por
ANTONIO JORGE DA SILVA TRINDADE
contra o

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS,
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da
4
ª Vara Cível
da comarca da Capital
, nos autos da Ação de
Concessão
de Auxílio Doenç
a com pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelo Apelante.

A sentença recorrida teve a seguinte sentença:

(...)
Considerando o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido constante na peça de ingresso. Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), ex vi do art. 20 § 4º do CPC, esclarecendo que a condenação sucumbencial ficará suspensa ante a gratuidade judiciária por 05 (cinco) anos. P.R.I. Belém, 31 de janeiro de 2013
.
(...)

Em suas razões recursais o Apelante
insurge-se, em síntese, alegando que os laudos médicos, bem como o quadro clínico somados aos exames, comprovam que o Apelante está incapacitado para o trabalho
. Aduz que o Juízo não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com os demais elementos dos autos, aliadas às condições socioeconômicas do Apelante,
pleiteando, por fim, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da petição inicial.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados a douta Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15,

passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar o direito do Apelante a concessão do auxílio doença, nos termos dos artigos 59
e 42, da Lei nº 8.213/91 e seus desdobramentos.

Depreende-se dos autos que o Apelante requereu a prorrogação
do auxílio doença por acidente de trabalho, que fora indeferido, ante a não constatação de incapacidade pela Autarquia Previdenciária,
sendo que desde 20.11.1996 passou a receber o benefício do a
uxilio acidente (Id.
3440633 - Pág. 23
)
, tendo sido suspenso em 29.10.1998 (Id.
3440633 - Pág. 27)
.

O Apelante, em sua inicial, aduz estar incapacitado para sua atividade habitual, sendo portador
de Disacusia Sencorioneural leve à direita e Disacisia neur
o sensorial severa à esquerda
.

Em razão da incapacidade alegada ingressou com a presente ação para obter a condenação do INSS a conceder o auxílio-doença.

Insurge-se
alegando que os laudos médicos, bem como o quadro clínico somados aos exames, comprovam que o Apelante está incapacitado para o trabalho e que
o Juízo não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com os demais elementos dos autos, aliadas às condições socioeconômicas do Apelante.

Instada a se manifestar acerca do laudo,
o Apelante apresentou impugnação (Id

3440656 - Pág. 1/5
)
, onde aduziu que
o perito do juízo “ignorou completamente a principal prova da incapacidade do autor juntada aos autos, que foi justamente o Laudo de Exame Específico de Acidente do Trabalho, de fls. 19 e 20, elaborado pelo Instituto Médico Legal – IML “Renato Chaves”, órgão competente e oficial de perícias do Governo do Estado do Pará [...]”,
cujo teor
atestaria que o Apelante está com sua capacidade laboral reduzida permanentemente e, que tal fato possa ter ocorrido em razão do perito do juízo não ter tido acesso ao laudo do IML – Renato Chaves.

Entretanto, verifica-se que o perito do juízo de forma segura, após responder um formulário elaborado pelo magistrado para esclarecer a impugnação do apelante, informou que de fato não teve acesso ao laudo do IML – Renato Chaves à época em que emitiu o laudo objeto da impugnação, porém, afirmou, que mesmo que tivesse tido, sua conclusão seria a mesma, senão vejamos (Id.
3440660 - Pág. 2):

- DA MANIFESTAÇÃO

1º e 2ª QUESITOS

O Sr. perito teve acesso ao Laudo do IML de fls. 19 e 20 dos autos?

RESPOSTA: Trata o documento em questão de laudo emitido pelo IML em 02.06.1997, no qual é descrito o histórico do periciando, a solicitação de laudo audiométrico, a transcrição do laudo assinado pela Doutora MÁRCIA BARROS, CRM 3084, no sentido de ser o mesmo portador de disacusia neuro-sensorial discreta.

Inicialmente cumpre destacar que não tive acesso ao Laudo do IML em questão, por ocasião da realização do exame pericial em 21 de maio de 2004, que resultou em minha manifestação, por expedição de laudo pericial, data de 31 de maio do mesmo ano, constante às fls. 77/82 dos presentes autos, quando responde os quesitos formulados pelo juízo e pelo INSS, tendo tomado conhecimento do mesmo no presente momento.
Todavia, importante destacar que mesmo que tivesse tido acesso às informações constante do referido laudo no momento da minha manifestação anterior, aquelas não afetariam o teor dessa. – grifo nosso

Outrossim, impende destacar que os
laudos e exames médicos acostados aos autos pelo Apelante com sua inicial, datam dos anos de 1996 à 1998, enquanto que a perícia médica judicial fora realizada em 31.05.2004, verificando-se, assim, que não há nos autos documentos médicos que possam se contrapor e fazer com que o Juízo deixe de considerar o concluído no documento pericial.

Desta forma, ainda que não exista efeito vinculante sobre o poder decisório do magistrado, que, por força do princípio do livre convencimento motivado, pode valorar as demais circunstâncias dos autos, inclusive, para decidir de forma contrária às conclusões do expert, entretanto, no presente caso,
não há nos autos nenhum elemento capaz de infirmar a conclusão pericial.

Neste sentido colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA -
LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO AO LAUDO - NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO
. 1 - O benefício previdenciário de auxílio-doença é previsto no artigo 59 da Lei nº 8.213/91. 2 - Dentre os requisitos exigidos para a concessão e manutenção do auxílio-doença, o principal é a existência de incapacidade provisória para o desempenho da atividade habitualmente exercida pelo segurado. 3 - No caso em tela, o autor foi considerado incapaz para exercer suas atividades laborativas em 22/02/2005, 18/04/2005, 06/06/2005, 23/10/2007, 24/01/2008 e 06/05/2008, apresentando quadro de cefaléia, distúrbio mental com falhas de memória, falta de ar, tonteira e epilepsia. Por outro lado, a perícia da Previdência Social reconheceu inexistência de incapacidade laborativa nos exames realizados em 24/09/2004, 29/10/2004, 26/03/2008, 25/11/2008, 14/01/2009 e 10/03/2009, encontrando-se o autor em tratamento psicológico, com uso da medicação adequada. 4 - Ante a divergência apresentada nos laudos médicos acostados aos autos, o mm. juiz a quo nomeou perito médico psiquiatra que não verificou evidências de incapacidade laborativa. 5 - A declaração fornecida pelo Centro de Atenção Psicossocial restringe-se a classificar o autor como incapaz e os receituários e documentos acostados aos autos prescrevem medicamentos que podem ser utilizados para o combate da epilepsia, não se podendo extrair dos mesmos que a patologia o incapacita temporariamente ou definitivamente para o exercício da sua atividade laboral. 6 -
Embora o Juízo não precise estar adstrito ao laudo pericial podendo, inclusive, decidir em sentido contrário, é necessário que haja elementos de prova suficientes ao seu convencimento. É o que prescreve o artigo 436 do Código Civil. 7 - Não havendo nos autos provas capazes de atestar a invalidez do autor, deve ser mantido o que restou decidido no laudo pericial elaborado pelo médico-perito, sobretudo por se tratar de profissional psiquiatra, área específica do mal que acomete o autor
. 8 - NEGADO PROVIMENTO à apelação.(TRF-2 00090227520144029999 RJ 0009022-75.2014.4.02.9999, Relator: SIMONE SCHREIBER, Data de Julgamento: 31/05/2016, 2ª TURMA ESPECIALIZADA) – Grifo nosso

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA EM SENTIDO CONTRÁRIO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO 1. A autora, nascida em 1952, residente em Camanducaia/MG, primeiro grau incompleto, com a profissão de serviços gerais (camareira, ajudante de cozinha e cozinheira), foi submetida à perícia judicial em 26/01/2009, que constatou: a) espondiloartrose; b) bom estado geral; exame neurológico normal; exame ortopédico com discreta limitação de movimentos de flexão para o joelho direito; c) ausência de incapacidade para as atividades da vida diária, laborativa e civil. 2. A autora percebeu auxílio-doença entre 10/08/2007 e 25/09/2007. 3. O trabalho pericial, produzido sob o crivo do contraditório, não padece de qualquer vício material ou formal que macule a sua validade ou força probatória. Os quesitos foram respondidos de forma integral, clara e coerente, após exame pessoal e dos documentos apresentados pela parte autora. Os documentos em questão, produzidos unilateralmente, não constituem prova suficiente para afastar a conclusão do perito do juízo. 4. Apelação improvida.(TRF-1 - AC: 00134573620104019199 0013457-36.2010.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL IVANIR CÉSAR IRENO JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/04/2016, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 16/05/2016 e-DJF1) – Grifo nosso

ACIDENTÁRIA PLEITO DE CONVERSÃO DE JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO OU REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - INADMISSIBILIDADE.
O laudo oficial contra o qual não foi produzida contra-prova técnica é coeso e completo, possuindo fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda. Descabida complementação ou nova perícia
. Preliminar afastada. ACIDENTÁRIA AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO LESÕES NOS MEMBROS INFERIORES E COLUNA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS PATOLOGIAS E A ATIVIDADE LABORAL CONCAUSALIDADE INEXISTENTE AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA IMPROCEDÊNCIA.
A prova pericial produzida judicialmente, de forma minuciosa e convincente, atestou que as lesões alegadas pela obreira não geram incapacidade laborativa para fins de indenização no âmbito da infortunística, e por possuírem caráter degenerativo, não decorrem da atividade laboral. Portanto, descabe concessão do pleiteado benefício no âmbito da infortunística.
Sentença de improcedência Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 1340956120078260053 SP 0134095-61.2007.8.26.0053, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 17/01/2012, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/01/2012) – Grifo nosso

Assim, não há como prosperar o inconformismo do Apelante, ante a constatação de que a perícia médica fora conclusiva e, tendo o magistrado de origem se manifestado adequadamente sobre os pontos necessários ao deslinde da questão.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação,
para manter a sentença apelada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020